Tribunal: STF
Processo: RE 555542
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. FGTS. Execução
   de sentença. Diferenças de correção monetária. Transação entre as
   partes. Matéria Infraconstitucional. Fundamento inatacado.
1.
   Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional. A
   alegada violação de dispositivo constitucional, se houvesse,
   seria reflexa ou indireta.
2. Existência de fundamento
   inatacado. Incidência da Súmula nº 283 desta Corte.
3. Agravo
   regimental desprovido.